Tribunal: TJDFT
Processo: 0733131-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733131-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MAYCON OLIVEIRA NOVAIS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MAYCON OLIVEIRA NOVAIS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, que decretou a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 27/12/2023, acusado da prática do delito de furto simples, sendo-lhe concedida liberdade provisória, mediante o compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, de não se ausentar do distrito da culpa, a não ser autorizado pelo juízo e proibição de mudança de endereço sem comunicar nos autos. Aduz que a denúncia foi recebida em 24/1/2024 e o réu, ao ser intimado para responder a acusação, não foi localizado, procedendo-se à sua intimação por edital, com suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP, em 6/7/2024. Registra que o Ministério Público, em decorrência da não localização do paciente, oficiou por sua prisão preventiva, o que foi deferido pelo juízo, em que pese a manifestação contrária da defesa. Sustenta não ser admissível a decretação da prisão preventiva apenas em decorrência do descumprimento das medidas cautelares de atualização de endereço e/ou comparecimento aos atos do processo, sendo imprescindível a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, conforme julgados deste tribunal que colaciona. Ademais, destaca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que exige fatos concretos e contemporâneos para embasar a segregação cautelar do acusado, além do binômio necessidade e adequação. Pondera que, caso haja necessidade de se resguardar a instrução crimina e eventual aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia da qualquer conduta criminosa ou prejuízo à ordem pública, é importante reconhecer o direito do paciente de responder ao processo em liberdade, aplicando-lhe, se o caso, outras medidas cautelares idôneas para respeitar os parâmetros de necessidade e proporcionalidade entre as medidas. Destaca que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça, não há registro de sentença condenatória transitada em julgado ou de tentativa de se furtar à aplicação da lei penal ou de que o paciente pretende perturbar a ordem pública ou a instrução criminal. Entende que a prisão do paciente é desproporcional e ofende o princípio da homogeneidade, na medida que está submetido a regime mais gravoso do que será fixado em caso de condenação. Ressalta julgados deste tribunal a respeito do tema. Ao final, pugna pela concessão da ordem liminarmente para fazer cessar o constrangimento ilegal imposto ao paciente, confirmando-a no mérito, com a revogação da prisão preventiva e expedição de contraminuta de prisão. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação ora delineada, o paciente foi preso em flagrante em 27/12/2023, acusado da suposta prática do crime de furto. Na audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, de não se ausentar do distrito da culpa por mais de 30 (trinta) dias, a não ser autorizado pelo juízo, e de proibição de mudança de endereço sem comunicar ao juiz que o processará (ID 182869831). Determinada sua citação após o oferecimento da denúncia, o paciente não foi encontrado no endereço informado, levando à sua intimação por edital e suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP (ID 203229295). Sobreveio, assim, a decisão que decretou sua prisão preventiva, atendendo a pedido do Ministério Público, nos seguintes termos (ID 206680344): “Em análise o pedido formulado pelo Ministério Público visando a decretação da prisão preventiva de MAYCON OLIVEIRA NOVAIS, em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas em anterior decisão judicial. A Defesa teve a oportunidade de se manifestar e pediu a rejeição do pleito ministerial. Fundamento e decido. De início, registro que das 3 (três) Turmas Criminais do TJDFT, apenas parte da 2a Turma não adota o entendimento de que o descumprimento de cautelares enseja a decretação da prisão cautelar. Todas as demais Turmas Criminais do TJDFT reconhecem, de forma unânime a pacífica, a legalidade da prisão por descumprimento de cautelares e, portanto, que a consequência da lei para a efetiva aplicação da justiça, em tais casos em que medidas diversas se mostraram insuficientes, é a revogação da liberdade provisória e a decretação da preventiva, por não restar outra medida efetiva e menos gravosa: 1a Turma Criminal: acórdão 1876897 e 1848777 (por todos); 2a Turma Criminal: acórdão 1846456; 3a Turma Criminal: acórdão 1849606 e 1874662 (por todos). Ademais, o STJ também mantém, em diversas oportunidades, a prisão decretada por este juízo em casos análogos, indeferindo liminarmente o HC impetrado contra a decisão das Turmas que chancelam o entendimento deste juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, como é o caso do HC 198047 / DF (2024/0172939-0), HC 922495 - DF (2024/0219457-5). Portanto, decisões similares deste Juízo são mantidas liminarmente pelo STJ, bem como pacificamente, de forma uniforme e unânime mantidas pelas Turmas Criminais do TJDFT, exceto parte da 2a Turma Criminal. Cristaliza o entendimento amplamente majoritário, portanto. Pois bem. No ID 182869831, houve a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente as consistentes em manter o endereço atualizado nos autos e comparecimento a todos os atos do processo. Também verifico que a parte ré, procurada no endereço informado, não foi localizada, assim como restaram esgotados todos os esforços para sua localização, o que motivou a sua citação editalícia. Contudo, também não houve comparecimento aos autos ou constituição de advogado, o que motivou a suspensão do processo e do curso prescricional, na forma do art. 366 do CPP. Conforme se vê, MAYCON OLIVEIRA NOVAIS efetivamente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão e, com tal postura, não deixa outro caminho para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução do feito, que não seja a decretação de sua prisão, na forma do art. 284, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP. Quanto ao motivo, o STJ tem firme entendimento de que “o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a decretação da medida extrema, não havendo falar-se, portanto, em ilegalidade da prisão preventiva decretada” (AgRg no HC n. 803.217/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023), em linha com a previsão expressa do art. 312, §1o, do CPP: Art. 312, § 1o, do CPP: A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). A quantidade de pena cominada não impede a decretação a prisão preventiva, conforme orientação do STJ, quando lastreada em descumprimento de cautelares, seguido da não localização do réu para citação e intimação. In verbis: RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição do direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva está idoneamente fundamentada no fato de o ora recorrente ter descumprido as medidas cautelares que lhe foram aplicadas quando do deferimento da liberdade provisória, bem como pelo fato de não ter sido encontrado para citação, após várias tentativas, estando em local incerto. Precedentes. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 109.211/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019). A adequação está presente, pois resta inviável a imposição de outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), na medida em que a parte ré está em local incerto e não sabido e, dessa forma, sequer teria condições de ser intimada, bem como de assumir novo compromisso. Ademais, com o reiterado e permanente descumprimento da ordem judicial, a parte ré já deu mostras de que medidas diversas da prisão não serão por ela observadas. Não há ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois, conforme o STJ, quando diante de descumprimento de medidas cautelares impostas, “a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório” (AgRg no HC n. 815.872/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023). Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 585.571/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2020). Presente está a contemporaneidade, na medida em que as obrigações impostas à parte ré (comparecimento a todos os atos do processo e manter o endereço atualizado) são permanentes e se renovam diariamente. Dessa forma, a cada dia que a parte não atualiza o seu endereço e nem comparece aos atos do processo que dependam de sua presença (como é o caso em tela, pois o processo está suspenso à espera da citação pessoal), está a descumprir os termos das cautelares que lhe foram impostas. Nas palavras do STJ, “no que tange à suposta ausência de contemporaneidade, o descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, consoante consignado na origem, revela a atual necessidade de manutenção da medida” (AgRg no HC n. 784.632/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). O reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas coloca em risco a ordem pública, especialmente devido à sensação de que é lícito assumir compromisso perante o Judiciário e livremente descumpri-lo, com danos à prevenção geral positiva, assim como a prevenção especial positiva, pretendidas por meio da tutela penal. A postura da parte ré também coloca em risco a instrução criminal e a aplicação da lei penal, na medida em que, além de não comparecer aos atos do processo e não manter atualizado o endereço - como era seu dever -, a parte ainda se colocou em local incerto e não sabido, frustrando, assim, o regular desenvolvimento da marcha processual e colocando em xeque a aplicação da lei penal. Conforme o STJ, “o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva” (HC n. 612.101/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/11/2020). Registro, por fim, que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme já apontado na decisão de recebimento da denúncia. Portanto, estão presentes os requisitos exigidos pelos art. 282, § 4o c/c 312, caput e §1o e 315, todos do CPP, para a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público e, com fulcro no art. 282, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MAYCON OLIVEIRA NOVAIS . Expeça-se o mandado de prisão com validade até a data provável da prescrição ( 27/09/2031). Intimem-se.” Embora em posições antagônicas, tanto a decisão quanto a petição inicial do writ deram destaque a julgados deste colegiado, no sentido de que o fato de o acusado estar em local incerto e não sabido, em descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, não acarreta automaticamente a prisão cautelar, sendo necessária a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Em cada caso houve uma peculiaridade que levou ao entendimento favorável à tese defensiva, tal como ausência de contemporaneidade, devido ao crime ter sido praticado há mais de 2 (dois) anos (HC 0709871-59.2024.8.07.0000, HC 0712556-84.2024.8.007.0000 e HC 0714196-25.2024.8.07.0000); audiência de instrução já realizada com dispensa de novas provas pela defesa e acusação (HC 0710002-79.2024.9.07.0000); e réu morador de rua, portanto, pessoa de difícil localização, o que não foi óbice à concessão da liberdade provisória (HC 0717228-38.2024.8.07.0000) Na hipótese, porém, o crime foi cometido há 8 (oito) meses, as medidas cautelares foram igualmente fixadas há apenas 8 (oito) meses, o réu não está em situação de rua, forneceu endereço certo e comprometeu-se a cumprir as condições estabelecidas pelo juízo. A sua não localização para, citado, responder a acusação e defender-se compromete a instrução criminal e, por conseguinte, a aplicação da lei penal. Ademais, o descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas coloca em risco a ordem pública, “devido à sensação de que é lícito assumir compromisso perante o Judiciário e livremente descumpri-lo”, como bem asseverou o juízo ora apontado como coator. Em caso análogo, decidiu o STJ: "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de assegurar, além da conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal, pois, conforme consignado no decreto preventivo, o paciente teria descumprido as medidas cautelares anteriormente fixadas, que impunham a ele as obrigações de comparecimento a todos os atos do processo e de comparecer mensalmente perante o Juízo. 3. Ainda que se trate de pessoa em situação de rua, essa condição, por si só, não o exime de cumprir às medidas cautelares impostas em juízo quando da concessão da liberdade provisória, sob pena de se conferir salvo-conduto a qualquer pessoa que se encontre nessa situação para que, a seu critério, descumpra imposições judiciais. No caso em apreço, aliás, o acusado, que tem ciência do processo judicial e das obrigações impostas pelo Juízo de primeiro grau - entre elas, a de comparecimento mensal parente o Juízo -, não se apresenta ao Poder Judiciário há mais de 1 (um) ano. 4. Verificar se houve, de fato, o descumprimento das medidas cautelares - conforme asseverado pelas instâncias ordinárias - demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 746.495/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A constrição cautelar encontra-se fundada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão do descumprimento de medida cautelar, uma vez que o acusado deu causa à perda de comunicação diante da descarga total da bateria do dispositivo de monitoração eletrônica e não respondeu às tentativas de contato telefônico no número cadastrado no sistema. O descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória justifica a custódia cautelar. Precedentes. 2. No caso de descumprimento de medidas cautelares, o juiz pode substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4o - CPP, mas as duas primeiras opções constituem apenas faculdades persuasivas do magistrado, não configurando posição exigível (direito subjetivo) do preso. 3. Nos termos do § 4o do art. 282 do Código de Processo Penal, não há necessidade de intimação da parte para a conversão da medida cautelar em prisão preventiva, em caso de descumprimento injustificado. Nesse norte: HC n. 612.101/SE - 5aT. unânime - Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 20/11/2020; RHC n. 122.529/PR, 6aT. unânime - Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 12/03/2020. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC n. 148.678/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.) Não bastasse, verifico que o paciente ostenta condenação definitiva por furto qualificado e está se esquivando de cumprir a pena restritiva de direitos que lhe foi imposta em substituição à pena privativa de liberdade (ID 182823742). Destarte, o risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal é manifesto, cumprindo, o ato coator, os requisitos do art. 312 do CPP, que diz: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Parágrafo Único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.” Nesse cenário, não socorre em favor do réu o fato de se tratar de delito que não envolve violência ou grave ameaça, com pena máxima cominada em abstrato de 4 (quatro) anos de reclusão e multa, em face do risco que a sua não localização traz para a instrução criminal e a aplicação da lei, relegando a segundo plano, por ora, a proporcionalidade da medida, que somente poderá ser aferida após a sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao juízo. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2024 19:19:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator